Tribunal: TJDFT
Processo: 0734348-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. CASO CONCRETO.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os salários, as remunerações.
2. A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
3. No caso, a penhora de percentual da remuneração da parte devedora se mostra inadmissível, quando resta comprovado que ela aufere rendimentos mensais inferiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que percebe renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.